Tribunal: STF
Processo: Rcl 54289
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Águia Branca Logística Ltda. propôs reclamação em face de decisão proferida pelo Ministro Relator do AIRR 1117-43.2015.5.178.0009, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, na qual alega violação ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 48. 



    Segundo sustenta o reclamante, a transgressão ao julgamento da ADC 48 decorre do reconhecimento, por parte do órgão reclamado, de vínculo empregatício entre transportador autônomo de cargas e a empresa autora, em contrariedade ao art. 5º da lei 11.442/07, que expressamente confere natureza comercial aos contratos de que ora se cuida e cuja constitucionalidade foi reconhecida no paradigma vinculante. 



    Alega que, ante a natureza comercial da relação jurídica em questão, a competência para julgamento do feito seria da Justiça comum.



    Requer, liminarmente, a remessa dos autos à Justiça comum e, no mérito, a confirmação do pedido liminar. 



    É o relatório.



    2. Aduz a reclamante que o acórdão recorrido violou a autoridade do entendimento firmado nos autos da ADC 48, segundo o qual é lícita a terceirização de atividade fim no setor do transporte de cargas, conforme previsão da Lei n. 11.442/2007. 



    Confira-se o teor da decisão reclamada:



    Inicialmente, cumpre esclarecer que apesar de o art. 896-A da CLT estabelecer a necessidade de exame prévio da transcendência do recurso de revista, a jurisprudência da Sexta Turma do TST tem evoluído para entender que esta análise fica prejudicada quando o apelo carece de pressupostos processuais extrínsecos ou intrínsecos que impedem o alcance do exame meritório do feito, como no caso em tela.



    Com efeito, a respeito do tema “incompetência da Justiça do Trabalho” a parte recorrente deixou de transcrever o trecho da decisão regional que consubstancia o prequestionamento da controvérsia em cotejo com as respectivas teses recursais, em desatendimento aos incisos I e III do § 1º-A do artigo 896 da CLT. 



    Por sua vez, quanto aos temas “vínculo empregatício” e “jornada de trabalho”, é sabido que a natureza extraordinária do recurso de revista não autoriza o reexame de fatos e provas. Desse modo, esta Corte Superior apenas pode valorar os dados fáticos delineados de forma expressa no acórdão regional. É exatamente este o entendimento contido na Súmula 126 do TST, usada como suporte da decisão ora agravada.



    Assim, se a pretensão recursal está frontalmente contrária às afirmações do Tribunal Regional acerca das questões probatórias, o recurso apenas se viabilizaria mediante a incursão nas provas coligidas aos autos, circunstância vedada pela já mencionada Súmula 126 do TST. 



    No caso, o exame detido dos autos, mediante o confronto entre as razões do recurso de revista e o acórdão proferido pelo Tribunal Regional, evidencia que não é possível inferir as violações e divergências indicadas, pois a pretensão recursal está frontalmente contrária às afirmações do Tribunal Regional acerca do tema em exame. Assim, para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Tribunal Regional, seria imprescindível o reexame fático-probatório, atraindo a incidência da Súmula 126 do TST. 



    Ante o exposto, com base nos arts. 932, IV, c/c 1.011, I, do CPC, e 118, X, do RITST, JULGO PREJUDICADO o exame dos critérios de transcendência da causa e NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento. 



    Examinando a decisão supracitada, verifico que a matéria relacionada à aplicabilidade do entendimento firmado no julgamento da ADC 48 sequer foi objeto de análise pelo órgão reclamado.



    Ao contrário do que sustenta a parte autora, em relação à competência da Justiça do Trabalho para o julgamento do feito, o ato questionado limitou-se a negar seguimento ao agravo de instrumento pela ausência de demonstração do prequestionamento da controvérsia, ficando inviabilizada a análise das razões recursais esgrimidas.



    Tal fundamento, correto ou não, atrai a orientação geral no sentido do não cabimento de reclamações para questionar o acerto de juízos de admissibilidade promovidos por outros Tribunais a propósito de recursos de sua competência. 



    O exame desse particular aspecto da decisão reclamada desbordaria, em muito, do campo de cognição da ação reclamatória, subvertendo-a, de ação constitucional de fundamentação vinculada voltada a salvaguardar a autoridade das decisões do STF e a preservar sua competência, em simples instrumento recursal destinado a provocar o reexame, por parte desta Corte Constitucional, de matérias de índole processual que refogem aos limites de sua competência.



    3. Em face do exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator